Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-04.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE MÉRITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO DO JUÍZO. ALEGAÇÕES CAPAZES DE – EM TESE – INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO JULGADOR. MATÉRIA IMPUGNADA DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. OMISSÕES SUPRIDAS NO JULGAMENTO DO RECURSO. CAUSA MADURA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL PELA EXECUTADA EM FAVOR DE MENOR. LEVANTAMENTO INDEVIDO PELA GENITORA. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. DANO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. APURAÇÃO E RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DECISÃO QUE DETERMINA DEVOLUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. DÍVIDAS COEXISTENTES. COMPENSAÇÃO LEGAL DE PLENO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, e do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil (CPC), é omissa qualquer decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, o juízo silenciou sobre as alegações de prescrição e de ausência de título executivo hábil a permitir a compensação de obrigações, matérias que, em tese, poderiam modificar o desate da lide. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional acolhida.

2. A omissão, se constatada, pode ser suprida no julgamento da apelação, pois esta devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos termos do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC. O § 3o, III, que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, como no caso, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.

3. Nos termos do art. 297, parágrafo único, do CPC, a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, o qual corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido (art. 520, inciso I, do CPC). O cumprimento fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos (inciso II). Logo, a restituição ao estado anterior – com a reparação dos prejuízos causados ao executado – prescinde de ajuizamento de ação autônoma, por ser antes uma consequência processual, a ser resolvida nos próprios autos.

4. Na hipótese, nos autos da execução provisória, a genitora – representante legal do exequente e litisconsorte ativa nos autos principais – levantou indevidamente a quantia depositada em juízo, em favor do menor, pela executada. Após a revogação da decisão que concedeu a tutela provisória, foi determinada a devolução da quantia sacada sem autorização judicial. Convertida a execução provisória em liquidação para apuração do valor devido pela genitora, a sentença que determinou a devolução e definiu a quantia devida é título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso I, do CPC.

5. A prescrição é o efeito jurídico que decorre do decurso do tempo, a fim de impossibilitar a eternização de litígios e proporcionar segurança jurídica. Para que se opere, é necessário que haja por parte do titular do direito uma conduta inerte. O prazo prescricional pode ser suspenso ou interrompido, nas hipóteses legais. A suspensão do processo, por determinação judicial, obsta o transcurso do prazo prescricional. Isso porque a prescrição é uma punição ao titular do direito que adota conduta inerte. Se a paralisação da tramitação processual não pode ser imputada ao credor, este não pode ser penalizado com a prescrição de sua pretensão. Portanto, por não haver demora que possa ser imputada ao credor, não há que se falar em prescrição.

6. Ainda que houvesse prescrição, quando cometido o ato ilícito – levantamento indevido, em 22/4/2010 – constituiu-se a obrigação de indenizar (art. 398 do Código Civil - CC). A condenação criminal definitiva apenas tornou certa a obrigação. A dívida da apelante já existia e dependia apenas de declaração judicial e apuração do valor. Por outro lado, a obrigação da apelada em indenizar a apelante foi constituída pela sentença de procedência, em 15/3/2010. Portanto, as dívidas coexistiram, o que ensejou a compensação legal, prevista no art. 369 do Código Civil - CC, que se opera de pleno direito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. A compensação é uma forma de pagamento indireto das obrigações. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 368 do CC). O art. 369 define a compensação legal, pois dispõe que a compensação se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Portanto, independe de manifestação de vontade das partes e opera-se de pleno direito. A compensação judicial pode ser apenas uma declaração do que já ocorreu por força de lei.

8. Na hipótese, as dívidas são líquidas, pois se sabe o valor exato das obrigações. A necessidade de realização de cálculos simples para apuração do valor atual das dívidas não as torna ilíquidas. As obrigações também são vencidas, exigíveis e fungíveis - obrigações de pagar. Portanto, ocorreu a compensação legal, até o limite em que se equivalem.

9. Recurso conhecido. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional acolhida. Omissões supridas. No mérito, negado provimento. Honorários majorados.